Tribunal: STF
Processo: ARE 1386010
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi dado provimento às apelações, “tão somente para reduzir as penas dos apelantes para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença recorrida (eDOC 15, p. 33), visto que os ora recorrentes foram condenados a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 7 de julho de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 17).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente